Tribunal: TJBA
Processo: 0000419-29.2013.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000419-29.2013.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CARLOS GABRIEL DUARTE POSSIDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DOS PEDIDOS DO ESTADO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA E A CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E LAUDOS PERICIAIS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E FUNDAMENTAM A DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. ÁLIBI CONTRADITÓRIO E INCONSISTENTE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Antônio Carlos Gonçalves da Silva e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Curaçá, que, ouvido o Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). Narram os autos que o nacional ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA, alcunhado por “CACÁ”, perpetrou o crime de homicídio qualificado no dia 13/07/2010, por volta das 09:00 horas, na Fazenda Barra do Honório, zona rural de Curaçá/BA, em face da sua companheira VERA LÚCIA ALVES BORGES, com golpes de objeto cortante (faca). Na ocasião, os prepostos policiais militares receberam a notícia de que havia um corpo sem sinais vitais; ao ser realizada diligência no local, foi constatada a veracidade da informação e a identidade da vítima, que foi encontrada morta em meio a um matagal naquela localidade, com várias lesões provocadas por objeto corante (faca). A informação que os policiais tiveram através de populares é que o autor da morte de VERA LÚCIA era o réu. As testemunhas JAMES ROBERTO SANTOS e JOSÉ CARLOS DE SOUZA obtiveram tais informações sobre a autoria. Em interrogatório no Conjunto Penal em Juazeiro/BA ao Delegado, o réu, que na ocasião já respondia por outros crimes, confessou a autoria do homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios na sentença observaram os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente diante da existência de Defensoria Pública especializada; (ii) verificar se a sentença de pronúncia foi proferida com base em prova suficiente de materialidade e indícios razoáveis de autoria, nos termos do art. 413 do CPP; (iii) avaliar se a decisão do Tribunal do Júri, que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado, é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a ensejar sua anulação; (iv) verificar a legalidade da
aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “c”, do CP, referente à surpresa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de defensor dativo foi legítima, tendo em vista a inexistência de defensor público atuante na comarca à época dos fatos, razão pela qual não se configura nulidade processual.

4. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo encontra amparo no art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, sendo o arbitramento judicial válido mesmo sem prévia oitiva do Estado, por se tratar de título executivo judicial.

5. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 984, mas funcionam como referência legítima para aferição de valor proporcional e razoável, o que foi observado na fixação de R$ 10.000,00 pela atuação em todas as fases do processo.

6. A sentença de pronúncia observou os requisitos legais do art. 413 do CPP, ao indicar elementos de prova que evidenciam a materialidade do crime por meio de laudos periciais e indícios suficientes de autoria, notadamente a confissão extrajudicial e os depoimentos de testemunhas indiretas que, embora não presenciassem os fatos, relataram informações coerentes e convergentes obtidas por terceiros e por populares.

7. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui laudo de exame pericial, laudo de necropsia e depoimentos de testemunhas que foram convergentes e coerentes quanto à dinâmica do crime e à autoria atribuída ao réu.

8. O suposto álibi apresentado pela defesa revelou-se frágil, uma vez que a testemunha que o sustentava não soube precisar a data do crime nem apresentar outros dados que o tornassem verossímil.

9. A tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta, pois, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a anulação do veredicto do Júri exige flagrante dissonância com os autos, o que não se verifica no caso concreto.

10. A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a substituição da avaliação dos jurados por juízo técnico em casos nos quais há versão plausível amparada nos autos, como no presente.

11. A qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP foi corretamente reconhecida, diante do modus operandi adotado pelo réu ao surpreender a vítima com golpes de arma branca, dificultando qualquer reação ou defesa.

12. A sentença observou corretamente os critérios legais de dosimetria da pena, fixando sanção compatível com os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, sendo desnecessária qualquer intervenção correicional nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios quando ausente defensor público na comarca, não havendo nulidade ou violação ao contraditório mesmo sem prévia oitiva do Estado.”

“A tabela da OAB não vincula o magistrado, mas serve como referência para o arbitramento judicial dos honorários do defensor dativo, conforme entendimento firmado no Tema 984/STJ.”

“A sentença de pronúncia deve ser mantida quando fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que não haja testemunha presencial, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito da imputação.”

“A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos mínimos e coerentes quanto à autoria e materialidade do delito.”

“É legítimo o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em homicídio cometido de forma súbita e violenta, mediante golpes de faca em contexto de violência doméstica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, II e IV; 61, II, “c”; CPP, arts. 413 e 593, III, “d”; Lei n.º 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019; TJBA, Ap. 0301513-81.2014.8.05.0079, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 08.11.2021; STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.02.2013; TJBA, Ap. 8000062-13.2024.8.05.0109, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 03.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0000419-29.2013.8.05.0073,
em que figuram como apelantes e apelados

ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA e o Estado da Bahia, e apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84